Tribunal: TJES
Processo: 5008542-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008542-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JENELSON SIQUEIRA MUNIZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuido de ação revisional cumulada com cominatória de obrigação de fazer, ressarcitória e indenizatória ajuizada por Jenelson Siqueira Muniz em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de julho a novembro/2021, bem como as vencidas e vincendas até a correção do problema, com base no consumo médio de 268,33 kWh, cabendo expedir novos documentos de cobrança sem encargos moratórios, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for cobrado excessivamente; (b) convalidar os efeitos da tutela antecipada e, por conseguinte, determina à ré que se abstenha de suspender o serviço na unidade do autor, em virtude dessas cobranças, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; (c) condenar a ré a restituir R$ 616,24, referente à primeira parcela do acordo, bem como eventuais valores pagos no curso do processo, relativos às demais parcelas, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, cabendo, ainda, cancelar as cobranças das parcelas não pagas e as vincendas, se houver, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for cobrado indevidamente; e (d) condenar a ré a pagar R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2622127) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, aduz o autor, em síntese, que o seu consumo mensal médio de energia é de R$ 300,00, sendo-lhe cobrado, indevidamente, as quantias de R$ 1.367,62, R$ 1.608,69 e R$ 2.237,40 nos meses de julho, agosto e setembro/2021, respectivamente. Afirma o Recorrido ter contratado eletricista particular para análise da sua instalação, não sendo constatado nenhum problema. Não obstante, diz ter solicitado uma visita técnica pelos funcionários da ré, ora Recorrente, o que não ocorreu. Por fim, relata que sua energia foi cortada, sendo obrigado a celebrar acordo de parcelamento de dívida para restabelecimento do serviço.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito.

Destarte, verifica-se que a avaliação foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Quanto aos danos morais, fixados em sentença não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.